Tribunal: TJSP
Processo: 0001807-76.2015.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos – Alegação de invasão de parte do imóvel dos autores pelo lote de terreno vizinho, pertencente ao réu – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu e recurso adesivo interposto pelos autores – Gratuidade da justiça – Pleito formulado em primeiro grau pelo réu e não

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos – Alegação de invasão de parte do imóvel dos autores pelo lote de terreno vizinho, pertencente ao réu – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu e recurso adesivo interposto pelos autores – Gratuidade da justiça – Pleito formulado em primeiro grau pelo réu e não apreciado pelo MM. Juízo a quo – Elementos dos autos que demonstram ter havido concessão tácita do benefício – Concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu que era de rigor – Preliminar de deserção do recurso de apelação afastada – Falta de interesse processual e cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminares suscitadas pelo réu afastadas – Prejudiciais de mérito de decadência e prescrição igualmente afastadas – Titularidade dos autores sobre o lote de terreno descrito na inicial e invasão pelo imóvel lindeiro, pertencente ao réu, demonstradas nos autos – Tese de defensiva de usucapião arguida não acolhida – Ausência de boa-fé – Réu que adquiriu seu imóvel já sabendo que avançava em área pertencente ao imóvel dos autores, uma vez que os registros não deixam dúvida quanto à delimitação dos respectivos imóveis – Impossibilidade, contudo, de restituição da área invadida na forma pleiteada na inicial – Parte da área invadida pelo réu que conta com um corredor e uma parte da sua residência – Aquisição, pelo réu, da propriedade da parte invadida, com pagamento aos autores de indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 1.259 do Código Civil, com apuração em fase de liquidação de sentença – Réu que pretende abater do valor da indenização o valor pago à título de IPTU – Descabimento – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Nega-se provimento aos recursos, concedendo-se ao réu o benefício da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000982927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001807-76.2015.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são apelantes
JONATHAN MACEDO LOPES, NAIARA APARECIDA DOS SANTOS LIMA LOPES
e EDNA MENDES MACEDO, é apelado ANTONIO MANGIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação e ao recurso adesivo, concedendo ao réu o benefício da gratuidade da
justiça, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
2
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 – Osvaldo Cruz
Apelantes e reciprocamente apelados: Jonathan Macedo Lopes, Naiara Aparecida dos Santos Lima Lopes,
Edna Mendes Macedo e Antonio Mangioni
Juíza Prolatora: Ruth Duarte Menegatti
TJSP (Voto no 37.117)
Apelação Cível e Recurso Adesivo.
Ação reivindicatória cumulada com indenização por
perdas e danos Alegação de invasão de parte do imóvel
dos autores pelo lote de terreno vizinho, pertencente ao
réu
Sentença de procedência
Recurso de apelação
interposto pelo réu e recurso adesivo interposto pelos
autores
Gratuidade da justiça
Pleito formulado em
primeiro grau pelo réu e não apreciado pelo MM. Juízo a
quo
Elementos dos autos que demonstram ter havido
concessão tácita do benefício Concessão do benefício da
gratuidade da justiça ao réu que era de rigor

Preliminar de deserção do recurso de apelação afastada
Falta de interesse processual e cerceamento de defesa

Inocorrência Preliminares suscitadas pelo réu afastadas
Prejudiciais de mérito de decadência e prescrição
igualmente afastadas
Titularidade dos autores sobre o
lote de terreno descrito na inicial e invasão pelo imóvel
lindeiro, pertencente ao réu, demonstradas nos autos

Tese de defensiva de usucapião arguida não acolhida

Ausência de boa-fé
Réu que adquiriu seu imóvel já
sabendo que avançava em área pertencente ao imóvel dos
autores, uma vez que os registros não deixam dúvida
quanto
à
delimitação
dos respectivos imóveis

Impossibilidade, contudo, de restituição da área invadida
na forma pleiteada na inicial
Parte da área invadida
pelo réu que conta com um corredor e uma parte da sua
residência Aquisição, pelo réu, da propriedade da parte
invadida, com pagamento aos autores de indenização por
perdas e danos, nos termos do artigo 1.259 do Código
Civil, com apuração em fase de liquidação de sentença
Réu que pretende abater do valor da indenização o valor
pago à título de IPTU
Descabimento
Sentença
mantida Recursos desprovidos.
Nega-se provimento aos recursos, concedendo-se ao réu o
benefício da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
3
1. Trata-se ação reivindicatória cumulada com indenização
por perdas e danos movida por Jonathan Macedo Lopes e outros em face de
Antonio Mangioni, alegando, em síntese, que são os proprietários e legítimos
possuidores do lote de terreno no 18, quadra “D”, da Vila Califórnia,
registrado na matrícula no 14.522 perante o CRI de Osvaldo Cruz. Afirmam
que no referido imóvel existem duas construções de tijolos, cobertas com
telhas, sob os números 199 e 199-fundos e que houve a invasão pelo réu, na
área de confrontação com a área dos autores, bem como que recentemente
edificou em propriedade alheia. Sustentam que a invasão do réu tem causado
enormes transtornos, uma vez que os ocupantes da casa nos fundos do terreno
são obrigados a utilizar um corredor, através de um portão aberto no terreno
vizinho. Alegam que o corredor de acesso aos imóveis deveria se situar do
outro lado. Afirmam que o terreno invadido constitui área de 67,28 metros
quadrados, sendo que há área a restituir de 49,59 m2 e área a indenizar de
17,69 m2. Postulam, assim, a restituição da área invadida e a condenação do
réu ao pagamento de indenização dos danos para restauração da divisa, na
edificação de muro divisório, ou, alternativamente, a restituição da área não
edificada e indenização relativa à área edificada.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 255/263, para o fim de “DECLARAR a aquisição pelo requerido, sobre
parte do solo invadido do imóvel objeto da matrícula no 14.522, do CRI de
Osvaldo Cruz SP, descrito no levantamento planimétrico (acostado a fls. 12)
e, como consequência, CONDENÁ-LO em perdas e danos que abranjam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
4
valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da
desvalorização da área remanescente, nos termos do artigo 1.259 do Código
Civil, que será apurado em sede de liquidação por arbitramento” (fls. 262).
Face à sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado.
Apela o réu, arguindo, preliminarmente, a carência da ação
por falta de interesse processual, a nulidade do feito por cerceamento de
defesa e as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição. No mérito
propriamente dito, sustenta o desacerto da R. Sentença, pleiteando sua
reforma
para
o julgamento de improcedência da ação. Requer,
alternativamente, o reconhecimento do direito à retenção com dedução das
perdas e danos do valor pago à título de IPTU (fls. 266/284).
Adesivamente, também apelam os autores, pleiteando, em
síntese, a restituição da área invadida, de 49,59 m2, e a condenação do réu ao
pagamento de indenização referente à área de 17,69 m2(fls. 288/295).
Processados os recursos, foram apresentadas contrarrazões
(fls. 296/304 e 309/310).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Afasta-se, de início, a preliminar de deserção da apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
5
arguida pelos autores em suas contrarrazões (fls. 296/297).
Conforme se verifica a fls. 72, o réu pleiteou a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça quando apresentou contestação, não
tendo tal pedido sido apreciado pelo MM. Juízo a quo. O processo, então,
correu sem o pagamento de qualquer custa ou despesa, nem mesmo aquela
devida pela juntada de procuração. Logo, houve deferimento tácito da
gratuidade ao réu, que era mesmo devida.
O artigo 98 do Código de Processo Civil em vigor, aplicável
face ao princípio do tempus regit actum, estabelece que “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referido pressupostos.”
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício é devido a todos aqueles que
afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
6
mediante prova inequívoca em sentido contrário, até porque a finalidade do
mesmo é a facilitação do acesso à Justiça.
Ao que consta dos autos, o réu é trabalhador agrícola
aposentado, não havendo qualquer indício de riqueza
Portanto, ficam deferidos os benefícios da justiça gratuita ao
réu, ora apelante, não havendo cogitar de deserção.
Passo a apreciar o recurso de apelação e o recurso adesivo.
Afasta-se, por primeiro, a preliminar de falta de interesse
processual reiterada nas razões do apelo.
Conforme ensina a doutrina, “o interesse é a relação que se
estabelece entre uma necessidade e o bem que pode satisfazê-la. Seja
necessidade de ordem material, seja necessidade imaterial (moral,
psicológica, intelectual, espiritual etc.)” (José Joaquim Calmon de Passos in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Forense, vol. III, p. 224).
Na hipótese, é evidente o interesse processual dos autores,
uma vez que comprovada nos autos sua titularidade sobre o lote de terreno no
18, quadra “D”, da Vila Califórnia, registrado na matrícula no 14.522 perante
o CRI de Osvaldo Cruz. Logo, tem eles, em tese, o direito de reivindicar parte
do imóvel que alegam estar sendo invadido pelo imóvel lindeiro, de
propriedade do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
7
Da mesma forma, descabido cogitar de nulidade da R.
Sentença apelada em razão do cerceamento de defesa alegado pelo réu
Com efeito, os elementos necessários e suficientes para
deslinde da controvérsia e formação do convencimento do magistrado
encontram-se nos autos, sendo desnecessária a reabertura da fase instrutória
para a produção de prova oral, “oficiamento ao Município de Osvaldo Cruz,
SP, para que trouxesse aos autos os documentos provindos do setor de
engenharia acerca da edificação feita pelos recorridos na antiga divisa do
imóvel” (fls. 267).
Outrossim, devem ser afastadas as prejudiciais de mérito de
decadência e prescrição arguidas pelos réus em sua apelação.
Cuida-se de ação reivindicatória ajuizada pelos titulares do
domínio do imóvel descrito na inicial em face de seu vizinho, que teria se
apossado indevidamente de parte de imóvel alheio.
Logo, não pretendem os autores o desfazimento ou
anulação de um negócio ou o abatimento do preço contra o vendedor, mas
sim que o vizinho desocupe parte do imóvel do qual, em tese, teria se
apossado.
Evidente, portanto, que não se aplicam à presente ação
reivindicatória os prazos decadenciais previstos nos artigos 119, 178, 445 e
505 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
8
Da mesma forma, não há que se cogitar, na hipótese, de
prescrição.
Conforme indica o réu a fls. 268, o dies a quo do prazo
prescricional deve ser 20.04.2000, data em que elaborado Roteiro Descritivo
do lote no 18, quadra “D”, da Vila Califórnia, pelo engenheiro Engenheiro
Edson Yoshimitu Sugawara, e constatada a invasão do imóvel dos autores
pelo réu.
O prazo prescricional, no caso, seria aquele previsto no
artigo 177 do Código Civil de 1916, qual seja, de vinte anos.
Ocorre, contudo, que com o advento do Novo Código Civil
foi o referido prazo prescricional reduzido de vinte para dez anos e, na data
da entrada em vigor deste diploma (11.01.2003), ainda não havia decorrido
mais da metade do prazo vintenário em relação à data em que constatada a
invasão do imóvel dos autores. Logo, prevalece a regra de direito
intertemporal prevista no artigo 2.028 do Código Civil, segundo a qual:
“Artigo 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em
vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.”
Assim, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil atual, contado a partir da data da
entrada em vigor deste diploma, qual seja, 11.01.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
9
A ação, por seu turno, foi ajuizada em 30.03.2015 (fls. 01).
No entanto, tal como determina o artigo 202, inciso VI, do Código Civil, “a
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: ...
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor”. E, conforme se verifica a fls. 60, já
houve processo anterior entre as mesmas partes em que se discutiu a
necessidade de construção de um muro divisório entre os imóveis (Processo
no 1428/2010), havendo homologação de acordo. Evidente, portanto, que
houve interrupção da prescrição, que recomeçou a correr no ano de 2011, nos
termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil.
No mérito propriamente dito, o recurso de apelação e o
recurso adesivo não merecem provimento.
Ajuizaram os autores ação reivindicatória visando o
reconhecimento de sua propriedade sobre o lote de terreno no 18, quadra “D”,
da Vila Califórnia, registrado na matrícula no 14.522 perante o CRI de
Osvaldo Cruz, cuja área de confrontação teria sido invadida pelo réu, com a
consequente retomada de sua posse.
Como é cediço, a ação reivindicatória é ação dotada de
natureza petitória, fazendo-se necessária à sua procedência a demonstração
pela parte de que ostenta o melhor título de domínio. Nesse sentido confira-se
lição de Silvio Rodrigues (in Direito Civil: Direito das Coisas, v.5, São Paulo:
Saraiva, 2003, p. 55):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
10
“No juízo petitório, cujo rito é ordinário, os litigantes
alegam o domínio, e o reivindicante, demonstrando a
excelência de seu direito, nega o direito de seu adversário
sobre a coisa cuja entrega reclama. A prova do domínio,
nem sempre fácil, deve ser cristalinamente produzida.
No juízo possessório, ao revés, basta mostrar a posse
pacífica por ano e dia para que o possuidor alcance
proteção contra quem quer que seja. Em rigor basta
mostrar a posse para obter proteção contra quem não tenha
melhor posse.”
No caso dos autos, os autores lograram êxito em demonstrar
a titularidade dominial sobre o lote de terreno no 18, quadra “D”, da Vila
Califórnia (Matrícula no 14.522), bem como sua invasão em pelo imóvel
lindeiro, de propriedade do réu.
Conforme assinalou a R. Sentença, com base na prova
pericial e nos demais elementos de prova constantes nos autos:
“O laudo pericial confirmou o alegado pela parte autora,
tendo o Sr. Perito concluído que: “No entendimento deste
perito é que houve o recuo gradativo dos terrenos, o Lote 1-
A recebeu adição de 2,75 metros lineares do lado esquerdo
confrontando com o Lote no 02, e essa adição de área fez
com que os lotes lindeiros (Lote no 1-B e Lote no 1-C), por
sua vez também recuassem 2,75 metros, pois se subtrairmos
9,50 metros que seria a medida correta de confrontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
11
do Lote 1- A com o Lote no 02, dos 12,25 metros existentes
no Lote 1-A, chegamos ao resultado descrito.” (fls. 174).
Assim, restou comprovada a invasão alegada na petição
inicial, haja vista que, após o desmembramento do lote no
01 da quadra “D”, o Lote 1-A recebeu adição de 2,75
metros lineares do lado esquerdo confrontando com o
Lote no 02, e essa adição de área fez com que os lotes
lindeiros (Lote no 1-B e Lote no 1-C), por sua vez também
recuassem 2,75 metros, fazendo com que houvesse a
referida invasão.
Compulsando detalhadamente os autos, verifico que a
Certidão de fls. 98 e verso, em sua Averbação no 4,
expedida pelo ORI de Osvaldo Cruz SP, certifica que em
24/10/1995,
a
Prefeitura
local
autorizou
o
desmembramento do imóvel transcrito sob o no 9.427, em
três partes, a saber: a) parte constituída pelo lote 1-A com
160,50 metros quadrados, contendo uma casa residencial
de madeira sob no 1.802 da Avenida Brasil, cadastro no
0009200; b) parte constituída do lote 1-B com a área de
220,00 metros quadrados, contendo uma casa residencial
de tijolos sob no 185 da Rua Santa Cecília, cadastro no
0009260; c) parte constituída do lote 1-C com a área de
260,00 metros quadrados, contendo um prédio residencial
de construção mista (alvenaria e madeira) com 95,03
metros quadrados de construção, situado à Rua Santa
Cecília, no 175, cadastro no 0009240. Desta mesma
certidão, verifica-se que o imóvel lindeiro foi transmitido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
12
em 24/08/1995, ao requerido (vide fls. 98 verso).
Com o desmembramento do imóvel transcrito sob o no
9.427, verifica-se que a metragem total permaneceu
inalterada. Ou seja, o desmembrado acima relatado não
deveria alterar as divisas do imóvel, uma vez que,
conforme exposto pelo Sr. Perito, as novas metragens
advindas do desmembramento não trouxeram qualquer
possibilidade de invasão aos imóveis vizinhos.
Ocorre, todavia, que conforme a Av. 2/M da certidão do
imóvel objeto da matrícula no 18.982 (fls. 151 verso Lote 1-
A), datada de 19/06/2012, a vista de requerimento de
05/06/2012, houve retificação onde passou o imóvel a ter a
seguinte descrição: “Um imóvel urbano constituído por
parte do Lote no 01-A (um A) da Quadra “D” localizado na
Vila Califórnia, dentro das seguintes confrontações: pela
frente confrontando com a Avenida Brasil, mede 14,00
(quatorze) metros, na esquina da Avenida Brasil com a Rua
Santa Cecília, mede 3,75 (três metros e setenta e cinco
centímetros), do lado direito confrontando com a Rua Santa
Cecilia, mede 10,19 (dez metros e dezenove centímetros);
do lado esquerdo confrontando com o Lote no 03, mede
12,25 (doze metros e vinte e cinco centímetros) e, no fundo
confrontando com Parte do Lote no 01-B, mede 20,80 (vinte
metros e oitenta centímetros), perfazendo uma área total de
217,26 metros quadrados, contendo como benfeitorias uma
casa residencial de madeiras sob no 1.802 da Avenida
Brasil (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
13
Vejo que, com a retificação na matrícula do Lote no 01-A,
ocorrida em 19/06/2012, aludido imóvel passou a perfazer,
segundo os registros públicos, uma área total de 217,26
metros quadrados. Por sua vez, os lotes lindeiros (01-B e
01-C) permaneceram com a mesma área total, quando do
desmembramento, o que fez com que houvesse um recuo,
à direita de quem olha da Rua Santa Cecília, culminando
com a invasão do imóvel do autor.” (fls. 258/259)(g.n.).
Nem se alegue, como faz o réu, que a invasão e ocupação
de parte do imóvel dos autores ocorreu de boa-fé e há tempo suficiente para o
reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Conforme assinalou o decisum:
“...Restou
configurado
no
processo
no
1428/2010
(407.01.2010.005957-9)
ajuizado
perante
o
Juizado
Especial desta Comarca, que sabia estar ocupando área
que não lhe pertence (fls. 60), haja vista que tal fato foi
informado em contestação. Não obstante, houve, em
período anterior, o ajuizamento perante a 2a Vara local, do
Processo no 284/2000 (fls. 35/45), onde se discute
justamente as confrontações dos imóveis lindeiros.
Por isso, ausente qualquer prova a assegurar, inclusive, ao
longo
do
tempo,
ocupação
pacífica
ou
mesmo
demonstração de que tenha o réu agido, nesse interregno,
de boa fé. Assim, comprovada a propriedade regular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
14
bem dos autores, bem como a detenção do bem de forma
injusta e sem amparo legal pelo réu.
Em outras palavras, estava o réu ciente, quando da
compra do imóvel, da posse de área que não era sua, uma
vez que os registros não deixam margens de dúvidas
quanto à delimitação dos respectivos imóveis (vide fls.
21/26, 30 e 94/98verso)” (fls. 260)(g.n.).
Contudo, não há como restituir aos autores a área invadida,
nos termos pleiteados na inicial. Isto porque, conforme concluiu o MM. Juízo
a quo:
“....Conforme se verifica do Laudo Pericial bem como das
fotos juntadas pelos autores, parte da área invadida pelo
réu conta com um corredor e uma parte da sua residência
(fls. 12). Tal construção é indivisível, ou seja, não há
possibilidade de restituição dessa área à parte autora sem
que haja prejuízos para a construção do réu como um
todo (vide foto de fls. 231), uma vez que seria necessária a
demolição de parte da residência deste, além do que
restaria prejudica a iluminação e circulação de ar, pois
não mais haveria condições de manter as janelas no lugar
em que se encontram, devendo, pois, demolir a casa, senão
uma parte considerável, a sua totalidade.” (fls. 260/261)(g.n.).
Ademais, não há nos autos comprovação de que tenha o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
15
agido de forma maliciosa ao construir sua residência em parte do imóvel dos
autores. Isto porque, quando da compra de seu imóvel, já existia “um prédio
residencial de construção mista (alvenaria e madeira) com 95,03 metros
quadrados de construção, situado à Rua Santa Cecília, no 175, cadastro no
0009240” (fls. 98).
Logo, agiu corretamente o MM. Juízo a quo ao reconhecer
o direito do réu “a adquirir a propriedade do percentual do bem invadido,
devendo, todavia, indenizar os autores pelas perdas e danos conforme
definição do artigo retrocitado, apurando-se o valor da indenização devida
em liquidação por arbitramento” (fls. 261).
Descabida a pretensão dos autores à restituição da área
invadida, de 49,59 m2 (fls. ), assim como o abatimento do valor pago à título
de IPTU, pleiteado pelo réu (fls. ).
O pagamento da indenização por perdas e danos deve
ocorrer na forma determinada pela R. Sentença apelada:
“Assim, pelas razões acima expostas, converto em perdas e
danos, para que o réu adquira a propriedade dos autores,
bem como pague em prol destes o valor a ser apurado da
área invadida pela construção indivisível, nos termos do
artigo 1.259 do Código Civil.
O quantum indenizatório será apurado em sede de
liquidação por arbitramento, observando-se o valor que a
invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001807-76.2015.8.26.0407 - Voto no 37.117
16
da desvalorização da área remanescente, e ainda a
estimativa de custo das providências necessárias à
regularização das matrículas dos bens junto ao Registro de
Imóveis, restando afastada a demolição da construção
indivisível.” (fls.261/262 ).
Dessa forma, nega-se provimento ao recurso de apelação e
ao recurso adesivo, mantida, na íntegra, a R. Sentença apelada, concedendo-
se ao réu o benefício da gratuidade da justiça.
Por derradeiro, não há falar em majoração de honorários
advocatícios em razão do trabalho adicional recursal, uma vez que ambos os
recursos são desprovidos.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação e ao recurso adesivo, concedendo-se ao réu o benefício
da gratuidade da justiça.
Christine Santini
Relatora